Tribunal: TJBA
Processo: 0500768-05.2017.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500768-05.2017.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JESSICA SOUTO RODRIGUES

Advogado(s)
:
BALBINO SOUZA RAMOS FILHO, ANTONIO JAIRO SOARES DOS SANTOS

APELADO: ULISSES EMANOEL ALVES SANTA ROSA

Advogado(s)
:
WIVERSON GEORGE DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça, por entender que o recorrente, empresário, não comprovou a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais, diante de evidências de vasto patrimônio e atividade empresarial ativa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante preenche os requisitos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, especialmente a comprovação da hipossuficiência econômica, em face dos argumentos de encerramento de suas atividades empresariais e das provas em sentido contrário apresentadas pela parte agravada.

III. Razões de decidir

3. O benefício da gratuidade de justiça é destinado àqueles que comprovam a insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais, conforme previsão constitucional e legal, devendo ser concedido de forma criteriosa.

4. Os elementos dos autos, como a propriedade de diversas empresas no ramo de supermercados, a titularidade de veículos e imóveis, e o vasto patrimônio objeto da ação de partilha originária, são incompatíveis com a alegada condição de hipossuficiência.

5. O agravante não demonstrou, de forma cabal, que o alegado encerramento de uma de suas empresas comprometeu sua capacidade financeira a ponto de justificar a concessão da benesse, ônus que lhe incumbia para afastar os fortes indícios de sua capacidade econômica.

6. A análise do pedido de gratuidade é feita com base na situação concreta e nas provas de cada processo, sendo que, no caso, as evidências apresentadas pela parte agravada e os fundamentos da decisão original afastam a presunção de veracidade da declaração de pobreza.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: "Não se concede o benefício da gratuidade de justiça quando os elementos dos autos, como a titularidade de patrimônio expressivo e a participação em múltiplas atividades empresariais, indicam capacidade financeira para arcar com as despesas processuais, cabendo ao requerente o ônus de comprovar, de forma inequívoca, situação excepcional que justifique a benesse."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 98. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 608.509/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 03.02.2015; STJ, AgRg no AREsp 363.687/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 28.04.2015.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos do agravo interno na
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0500768-05.2017.8.05.0244
, figurando como agravante,
ULISSES EMANOEL ALVES SANTA ROSA
, e como agravada,
JESSICA SOUTO RODRIGUES.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto condutor.